Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721524-53.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: THIAGO NEIVA DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida nos autos do processo de busca e apreensão ajuizado em desfavor de THIAGO NEIVA DE OLIVEIRA SANTOS, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a inércia da apelante em promover o recolhimento das custas intermediárias relativas ao desentranhamento do mandado. Inicialmente, salienta-se que todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Com isso, após a análise detida dos autos, observa-se que as razões recursais apresentadas não guardam coerência com a sentença recorrida. Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar a respeito, nos termos do art. 10 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator